Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-90.2023.8.11.0052
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000779-90.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO CESAR CUSTODIO DA SILVA - CPF: 069.676.004-51 (APELANTE), SILVANIA BARBOSA SILVESTRE - CPF: 080.889.484-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do CP). Pleito de desclassificação para lesão corporal doméstica (art. 129, § 9o, do CP). Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP). O apelante pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP), sob o argumento de ausência de motivação de gênero.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agressão praticada pelo apelante contra sua companheira, motivada pela discordância com o fato de a vítima estar fora de casa, configura o crime de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) ou o de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP).

III. Razões de decidir

3. As agressões sofridas pela vítima se enquadram na hipótese do § 13 do art. 129 do Código Penal, pois não decorrem de questões puramente domésticas, mas sim de questão de gênero, caracterizada pelo menosprezo à condição de mulher.

4.
O artigo 129, § 9o, do CP retrata lesão corporal praticada em situação de violência doméstica, que pode envolver homens ou mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar, bem como, de coabitação ou hospitalidade, ao contrário do que ocorre com o § 13, que, pelo princípio da especialidade [
lex

specialis

derogat

generalis
], aplica-se
apenas às
mulheres, por
condições do sexo feminino
.

4. O crime foi motivado por sentimento de posse e controle do agressor sobre as ações da vítima, evidenciado pelo seu intuito de retirá-la do local onde se encontrava para que voltasse para casa.

5. A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do CP, destina-se a reprimir com maior rigor os crimes cometidos em contexto de violência doméstica nos quais o agressor se utiliza da relação de poder para subjugar a vítima, o que se amolda ao caso concreto.

6. A conduta do apelante se ajusta ao tipo penal específico, devendo ser mantida a tipificação do art. 129, § 13, do Código Penal, em observância ao princípio da especialidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A agressão cometida contra a mulher em contexto de relação íntima de afeto, motivada por sentimento de posse e controle sobre o comportamento da vítima, caracteriza a qualificadora de razões da condição do sexo feminino prevista no art. 129, § 13, do Código Penal. 2. A conduta de agredir a companheira para impor o desejo de que ela retorne para casa evidencia o menosprezo à sua autonomia e a relação de dominação, o que afasta
, em atenção ao princípio da especialidade,

a desclassificação para o crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP).”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 121, § 2o-A, e 129, §§ 9o e 13; Lei n. 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1000806-18.2023.8.11.0038, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Paulo César Custódio da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara

Única
da Comarca de
Rio Branco
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000779-90.2023.8.11.0052
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal, à pena de
1
(um) ano de reclusão
,
a ser cumprida
em regime
inicialmente
aberto.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
276567869
, postula

a desclassificação do delito de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13 do Código Penal) para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (129, §9o do Código Penal)
, argumentando, para tanto, a ausência d
e comprovação quanto à motivação do crime
, eis que
“
os elementos dos autos não indicam que a conduta foi movida por sentimentos de dominação, conveniente de relações culturalmente desiguais entre os sexos, no qual o homem se define como socialmente superior em relação à mulher
”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
276567870
,
requer

o
desprovimento deste recurso.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça

adota a mesma linha intelectiva no parecer que se vê no ID
285346375
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
de
núncia,

presente
no ID
276566374
narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

DESCRIÇÃO DOS FATOS

A vítima e o denunciado convivem em relação conjugal há cerca de 10 anos. Ressai dos autos que no momento dos fatos, a vítima estava sentada em uma cadeira, na frente do “Bar do Gago”, de propriedade de seu tio José Silvestre da Silva. Neste instante, o denunciado Paulo Cesar Custódio da Silva chegou ao local desferindo golpes de “prancha de facão” no corpo da vítima.

A vítima, visando resguardar sua integridade física, tentou evadir-se para dentro da casa do seu tio, mas o denunciado a seguiu e desferiu mais um golpe com a prancha do facão na vítima, posteriormente tendo tomado rumo incerto.
[...]
.

Destaques no original

Com relação ao delito de lesão corporal pelo qual o apelante foi denunciado, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva são incontestes, até porque neste recurso a defesa postula apenas a desclassificação da conduta do art. 129, §13, do Código Penal para a figura do §9o do referido dispositivo legal.

Sem razão, no entanto, o apelante, porque nestes autos ficou configurado a primeira figura, incluída pela Lei n. 14.188/2021
- em vigor na data dos fatos (12/06/2023) -
, nos seguintes termos:

“
§13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
.”

Em verdade
, o art. 121, § 2o-A, do Código Penal considera que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolver: “
I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”. E para contextualizar, o art. 5o da Lei n. 11.340/2006 dispõe da seguinte forma:

Art. 5o. Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte,
lesão
,
sofrimento físico
, sexual ou
psicológico
e dano moral ou patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Por sua vez, estabelece o art. 129, § 9o, do CP:

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei no 11.340, de 2006)

Analisando o texto de ambas as disposições legais, deduz-se
prima facie
inexistir conflito, real ou aparente, entre os §§ 13 e 9o. do artigo 129, CP,
mesmo
com o advento da Lei 14.188/
20
21
, posteriormente alterado pela Lei n. 14.994/
20
24
.

O artigo 129, § 9o, do CP retrata lesão corporal praticada em situação de violência doméstica, que pod
e

e n v o l v e r

h
o
m
e
n
s

o
u

m u l h e r e s
em situação de violência doméstica e/ou familiar, bem como, de coabitação ou hospitalidade
, ao contrário do que ocorre com o § 13, que atinge
apenas
mulheres
,

por
condições do sexo feminino
.

Isso porque no caso de lesões leves contra mulher em violência doméstica ou misoginia, será aplicável o novo § 13, do artigo 129, CP.

Assim sendo, o § 9o
, com a redação que lhe conferiu
a Lei 14.188/
20
21,
aplica-se aos
demais
vulnerávei
s nas relações domésticas
e familiares
,
pois,
pelo princípio da especialidade [
lex

specialis

derogat

generalis
]
,
a mulher
será protegida pel
a tutela

d
o § 13.

Com efeito, da leitura da norma
do § 13
do art. 129, do CP
, pode-se extrair a necessidade de adimplemento de três pressupostos cumulativos para a incidência da Lei, quais sejam: a) o sujeito passivo ser mulher; b) haver a prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; e c) que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, de forma dolosa.

Da leitura destes autos,
ao revés do que alega a defesa,
é forçoso concluir que as agressões sofridas pela vítima
se enquadram na hipótese
do
§13 do artigo 129 do Código Penal, eis que

não se deram por questões essencialmente domésticas, mas sim por questão de gênero, menosprezo a condição de mulher, pois o apelante e a ofendida conviveram por aproximadamente
23
(
vinte e três
) anos
até a data do fato
e ficou evidente que as agres
sões foram motivadas pelo sentimento de posse, eis que
Silvânia
foi surpreendida
quando estava sentada na casa de seu

irmão
quando Paulo
, munido com um
a

“ripa” de madeira
, a atingiu n
os braços
, causando-lhe
as
les
ões

vistas nas imagens do ID 276566369, p. 17-2
2
,
demonstrando, indiscutivelmente, que
o apelante foi movido pelo sentimento de que
possuía
controle sobre as ações da vítima

para consumar o delito.

Com efeito,
a vítima, ao ser ouvida em juízo (ID 276567851), informou que estava sentada na casa de seu irmão, quando foi surpreendida pelo apelante que lhe desferiu dois golpes com um objeto que inicialmente pensava ser um facão, descobrindo posteriormente que se tratava de uma ripa. Segundo a ofendida,
Paulo
acreditava que ela estava bebendo no local, razão pela qual a agrediu:

“[...] Assim, vou falar para vocês, eu pensei que era um
facão
mas era uma ripa que ele bateu em mim. Foi com uma ripa, não foi com o facão, porque eu estava muito bêbada demais. Pensei que era um facão, mas era uma ripa de coisa de casa. Tá,
e por que que ele fez isso? Porque eu
eu
fui
na
casa do meu irmão, do Leandro, que é o meu irmão, que deram nele agora há pouco. Aí ele pensou que eu estava bebendo, mas não estava bebendo, estava sentada.
Aí ele veio que eu pensei que era um facão, que eu estava muito bêbada demais. Aí eu estava bêbada, aí eu não sabia. Eu pensei que era um facão, mas foi uma ripa que ele deu em mim de ripa, de cabo de casa. Tá, e
aonde
que ele acertou a senhora? Acertou aqui perto da do meu braço.
Tá
. A senhora chegou a ir para o atendimento médico também naquele dia? Foi, né. Fui lá para o posto lá com o sargento Almeida. E
porque
é que ele fez isso? Porque você, em tese, teria ido beber com outra pessoa? Não, ele pensou que eu estava bebendo perto do irmão do alemão Didi, aí eu cheguei lá que fui dar o gato lá, meu irmão tinha chegado Cáceres assim, meu irmão, pegaram o meu irmão, deram uma pisa, aí ele estava me procurando, mas só que eu estava procurando, me procurando. Aí ele pensou que eu estava bebendo, sentado, não estava interessado numa cadeira, ele chegou e bateu com a pensei que era um
facão
mas era uma ripa de casa, que foi. [...]
(trecho das declarações judiciais da vítima Silvânia Barbosa Silvestre, parcialmente transcritas na sentença de ID 276567854, mídia ID 276567851)
Destacamos

Ademais,
o próprio apelante, em seu interrogatório judicial (ID
276567851
), asseverou que “
[...]
eu estava bêbado demais, quando eu cheguei e me acordei ela
estava
no mundo já e eu estava bêbado, aí eu queria
mandar ela
vim embora, aí eu fui dar umas pranchadas na cadeira pra ela vim embora e aí pegou nela ainda
[...]
”
.

A
ver
s
ão apresentada pel
o apelante
, embora busque eximi-lo do dolo
direto
de atingir sua companheira com os golpes
que desferiu, demonstra que
ele
, ainda que não tivesse o objetivo de atingir
Silvânia
,

agiu com dolo eventual ao assumir o risco de fazê-lo
.
Do mesmo modo
,
suas declarações

evidenciam
o sentimento de posse que possuí para com a vítima,
notavelmente pelo desejo de que
sua

companheira
estivesse em casa e não “
no mundo
”
, o que o fez
com que Paulo fosse até o local em que
Silvânia
se encontrava e desferisse dois golpes com uma “ripa” em seu
s braços
.

Destarte, resta configurado o delito descrito no § 13 do art. 129 do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra a mulher
com sentimento de domínio
, por razões de sexo femin
ino
, não sendo demais registrar a sutil diferença entre violência de gênero e violência doméstica, tendo o legislador imputado maior gravidade à violência de gênero, na medida em que a qualificadora descrita no § 9o do art. 129 do Código Penal incide sobre quaisquer relações familiares, independentemente do gênero da vítima e do agressor.

Portanto, depreende-se que a intenção do legislador, ao prever a qualificadora do §13, era de conferir maior repressão aos crimes cometidos
em violência doméstica
contra a mulher
, levando em consideração
que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim,
o desejo de
um homem de
que
su
a
companheira
não saia de casa

o
leva, por vezes, a
praticar violência física

contra
a mulher para impor seus desejos sobre ela
, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos.

Aliás, acerca do tema, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 PARA O § 9 DO ART. 129 DO CP – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR SENTIMENTO DE POSSE EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – RECURSO DESPROVIDO.
Situação em que é evidente a prática da violência por motivação de gênero, não só em razão da relação amorosa e de afeto havida entre partes – fato confirmado por réu e vítima –, mas também porque desencadeada por sentimento de posse em relação à companheira, atraindo a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

(TJMT, N.U 1000806-18.2023.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

Sendo assim, considerando que o apelante atingiu a vítima, não por questão biológica, nem doméstica, mas
em razão do sentimento de posse e controle sobre ela e suas atitudes
, deve ser mantida a tipificação descrita no art. 129, § 13o, do Código Penal, porquanto ele se valeu da vulnerabilidade histórica da mulher, que era sua companheira, não havendo, pois, como se falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal
, em respeito ao princípio da especialidade que rege o Direito Penal Brasileiro.

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Paulo César Custódio da Silva
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025